Tribunal: TJBA
Processo: 8008258-81.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008258-81.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANETE SENA GOMES CAMPOS e outros (8)

Advogado(s)
:
TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA, REMETENDO OS AUTOS PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA PROPOSTA CONTRA EX-EMPREGADOR. BANCO DO BRASIL.

ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NOS AUTOS DO
RE 586.453/SE ( TEMA 190)
.
REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

Cumpre ressaltar inicialmente que o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC, privilegia os princípios da celeridade, efetividade e segurança jurídica, visando a pacificação de questões de direito reproduzidas em massa no Poder Judiciário.

Com efeito, impõe-se o exercício do juízo de retratação, previsto no artigo
1.030
, inciso
II
, do
CPC
, considerando o entendimento firmado nos
Recurso Extraordinário nº 586.453 RE/SE
, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema nº 190).

Ante ao exposto, v
oto no sentido de que seja
EXERCIDO O
JU
Í
ZO
DE
RETRATA
Ç
ÃO

para modificar o acórdão constante do ID.
6071808
no sentido de CONCEDER

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
para reformar a decisão e declarar a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Juízo de Retratação da Apelação Cível nº 8000082-75.2016.8.05.0079, da Comarca de Itabuna/BA, agravantes ANETE SENA GOMES CAMPOS, JOÃO WILSON BARRETO, JOÃO BATISTA DE VASCONSELOS, JOÃO XAVIER OLIVEIRA FILHO, JOSÉ LUIZ SOBRINHO, JOSÉ ALÍCIO SUZART, JOSÉ ALVES DE MATOS, JOSÉ BARBOSA FILHO e JOSÉ DA SILVA BATISTA e agravado BANCO DO BRASIL S/A .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para CONCEDER PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,